Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730129-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS contra decisão proferida pelo d. magistrado da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de inexistência de débito c/c anulação de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante contra o BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a suspensão de quaisquer descontos no contracheque do autor/recorrente. Informa o agravante, inicialmente, que realizou empréstimo bancário com o agravado, contudo, não logrou êxito em conseguir o contrato de adesão, bem como o extrato dos pagamentos efetuados. Esclarece, em síntese, que a negativa do agravado de entregar o referido contrato já justifica a necessidade da concessão da tutela pleiteada. Afirma que colacionou aos autos o extrato bancário que comprova o recebimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao empréstimo em 2016 e os seus contracheques demonstrando os descontos mensais efetuados. Assevera que já foi descontado em mais de 4 (quatro) vezes o valor do empréstimo, muito embora não exista prazo previsto para o encerramento da dívida, estabelecendo-se uma situação absurda. Insiste que a manutenção dos descontos poderá configurar prejuízo alimentar ao agravante, comprometendo tanto a sua subsistência, quanto de sua família. Tece considerações a respeito da modalidade de empréstimo contratada, salientando a existência de vários vícios e o fato de ter sido induzido a acreditar tratar-se de um empréstimo consignado simples, diverso do contrato de cartão consignado firmado, na qual não há previsão para o fim dos descontos. Sustenta que o deferimento da tutela pleiteada não trará nenhum prejuízo ao agravado, restando presentes os requisitos indispensáveis para a sua concessão. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para suspender o desconto das parcelas mensais do contrato de empréstimo. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “(...) Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte autora não instruiu a petição inicial com cópia do contrato, de modo a possibilitar a análise dos termos da contratação por este Juízo. Assim, não restou provado, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo autor, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Outrossim, não restou caracterizada a urgência, uma vez que o descontos estão sendo realizados há mais de 6 anos. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” De uma leitura atenta às razões recursais, verifica-se que o ora agravante firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira agravada, acreditando tratar-se de simples empréstimo consignado. Afirmou que foi induzido a erro, em razão de não ter recebido o contrato, bem como as informações necessárias sobre a operação pactuada. Em que pese as alegações de vícios e ausência de informações sustentadas pelo agravante, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. É certo que o autor/agravante afirma não ter recebido o contrato firmado entre as partes, porém não há nos autos prova de que a instituição financeira agravada vem realizando descontos na folha de pagamento do autor, sem a sua anuência e sem a prévia e necessária informação sobre o empréstimo contratado. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que para a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, faz-se necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, o que, a princípio, afasta a alegação de ilegalidade dos descontos que vem sendo efetivados ou mesmo o desconhecimento sobre os encargos incidentes e a forma de pagamento. De certo, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira, ocasião em que o d. magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Saliento, ainda, que o perigo de dano também não se encontra presente, pois como destacado na r. decisão impugnada, os descontos estão sendo efetivados há mais de 6 (seis) anos, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Ressalto, ainda, que apesar de a parcela relativa ao desconto ser de valor considerável, a princípio, não há provas de que comprometa a subsistência do agravante ou de sua família, levando-se em conta o valor de sua remuneração. Da mesma forma inexiste risco ao resultado útil do processo, lembrando que a agravada é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator